Tribunal: TJSP
Processo: 1010431-65.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM O ESTADO DE POBREZA DO RECORRENTE – PATRIMÔNIO DECLARADO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE "ESTELIONATO" – SENTENÇA

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM O ESTADO DE POBREZA DO RECORRENTE – PATRIMÔNIO DECLARADO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE "ESTELIONATO" – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – DESCABIMENTO – NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS O ALEGADO "ESTELIONATO SENTIMENTAL OU EMOCIONAL" QUE TERIA SIDO PRATICADO PELO RÉU, MAS APENAS QUE ENQUANTO CASAL AS PARTES SE AUXILIAVAM MUTUAMENTE TANTO EM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS QUANTO FINANCEIRAMENTE - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP – HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DAS MARGENS PREVISTAS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACERIZADA - RECURSO DESPROVIDO.